Tribunal: TJDFT
Processo: 0754608-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754608-61.2025.8.07.0000 Impetrantes: CORA CORALINA VIANA NASCIMENTO E MARILLE GABRIELLE DE FRANÇA ARAÚJO Paciente: EDY CARLOS MARTINS BRITO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDY CARLOS MARTINS BRITO DE SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, decretada nos autos no 0722265-49.2025.8.07.0020. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Roberto Freitas Filho (ID 79346904). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator